Tribunal: STF
Processo: ARE 1551374
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06). 1. PEDIDO DEGRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃOPENAL. 2. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇADE FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADAEM DOMICÍLIO CONFIRMADA EM JUÍZO. SITUAÇÃO DEFLAGRÂNCIA DELITIVA EM CRIME PERMANENTE. PRECEDENTES DO STJ. 3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTEAUSÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DO ART. 33, CAPUT DALEI 11.343/06. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DEMATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA TESTEMUNHALVÁLIDA. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DECONVICÇÃO E PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DENÚNCIA ANÔNIMA RECEBIDA. REALIZAÇÃO DECAMPANA. 4. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DACONDUTA PARA OS TERMOS DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. NÃO AFASTAMENTO DARESPONSABILIDADE PENAL. AUSÊNCIA DECOMPROVAÇÃO DE USO PRÓPRIO. 5. REVISÃO DADOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃOMÁXIMA DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06. NÃOCONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTECONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Em suas razões recursais, a defesa do réu pugna pelo reconhecimento dos benefícios da justiça gratuita. Preliminarmente, roga pela nulidade das provas ante a violação de domicílio. No mérito, pleiteia pela absolvição do acusado ante a ausência de provas a sustentarem uma condenação. Subsidiariamente, a desclassificação da conduta do acusado para os termos do art. 28 da Lei 11.343/06. Por fim, em caso de manutenção da condenação, para que haja o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 



    2. De saída, não se conhece do pedido de concessão de justiça gratuita formulado pelo apelante, porquanto tal matéria, conforme entendimento jurisprudencial, é de competência do juízo da execução penal. 



    3. Quanto ao pleito de nulidade das provas em razão de uma possível violação de domicílio, após recebimento de denúncias anônimas que indicariam o envolvimento de José Carlos Rodrigues Camilo como tráfico de drogas, policiais civis se dirigiram até a rua Verde Onze, no bairro Jangurussu, Fortaleza/CE. Então, a composição procedeu coma abordagem no réu no momento em que este saia de sua residência. Neste momento, embora o acusado tenha negado que portava entorpecentes, a sua companheira indicou que haviam drogas na casa, indicando inclusive o local que estavam. Em seguida, foram até o domicílio e, após autorização da cunhada do réu, procederam coma busca domiciliar, momento este em que encontraram 15 (quinze) papelotes de cocaína, cujo peso total aferido seria de 04 (quatro) gramas, além da quantia em espécie de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) que se encontrava no interior do guarda-roupas do casal. 



    4. Ressalta-se que, no termo de depoimento prestado por João Raimundo Gonçalves Júnior (págs. 04/05) e posteriormente confirmado em juízo, este confirma que houve autorização de Nayara de Freitas Silva, cunhada do apelante, para que a composição policial realizasse vistoria no imóvel, não havendo, portanto, o que se falar em uma possível violação de domicílio. Fato este que, inclusive, é corroborado pelos depoimentos prestados na delegacia e em juízo do agente público Antônio Flaviano Araújo. 



    5. Assim, por mais que se reconheça o entendimento da jurisprudência pátria quanto à necessidade de fundadas razões para a busca domiciliar, entendo que, no presente caso, diante do recebimento de denúncias anônimas, a realização de campana e a indicação da presença de entorpecentes pela companheira do réu, a busca domiciliar é plenamente justificável. 



    6. Constata-se, portanto, as fundadas razões para a diligência realizada, não sendo a mesma fruto de uma operação randômica ou um possível fishing expedition feito na abordagem policial. 



    7. Além de que o delito de tráfico de drogas, na modalidade “guardar” ou “ter em depósito”, configura crime permanente. Ou seja, nesse caso o agente permanece em estado de flagrância enquanto a droga estiver em seu poder, posto que a situação de flagrante delito consubstanciase como excepcional causa que admite a mitigação da garantia individual de inviolabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da CF. 



    8. Quanto ao pedido de absolvição, ante a alegada insuficiência de provas, no presente caso, tenho que a materialidade restou comprovada através do auto de apresentação e apreensão (pág. 06) e do laudo definitivo de substância entorpecente (págs. 102/104), por meio dos quais identificou-se a natureza do entorpecente apreendido, qual seja, cocaína, bem como pelas provas colhidas em ambas as fases do processo. 



    09. Verifica-se que a versão do acusado se encontra isolada nos autos, vez que as testemunhas de acusação foram uníssonas ao afirmar que realizavam campana a fim de apurar informação de que o réu praticava o tráfico de drogas em endereço determinado, quando o viram e efetuaram abordagem. Em seguida, os agentes de segurança pública se dirigiram até a casa do acusado, onde residiam ele, sua esposa e sua cunhada. Então, diante da autorização dada por Nayara de Freitas Silva, realizaram a busca domiciliar, contando, inclusive, com a indicação de Yara Lorena de Freitas Silva, esposa do acusado, do local em que estavam os entorpecentes. 



    10. Assim, constata-se que não há dúvidas quanto à vinculação do apelante com as drogas apreendidas, considerando ainda que as circunstâncias da prisão, aliadas à quantidade das drogas, conforme o auto de apreensão e apresentação de pág. 06. 



    11. Cumpre ressaltar que os depoimentos prestados pelos policiais, apesar do grande lapso temporal, o que dificulta a recordação dos fatos, foram harmônicos e em conformidade com o arcabouço probatório produzido. Logo, não há o que se falar em condenação embasada em provas exclusivamente indiciárias, pois o comando sentencial também se debruçou nas provas produzidas em juízo, sob crivo do contraditório, para fundamentar a condenação. 



    12. Deve-se também registrar, que para configuração do delito de tráfico, não é necessário o flagrante da prática de atos de comércio com a droga, bastando que o agente a transporte, possua, guarde, tenha em depósito ou pratique qualquer outra das demais condutas previstas no caput do art. 33 da Lei 11.343/06, que caracterize circunstância evidenciadora de que a droga se destinava ao comércio, como ficou claro na hipótese dos autos. 



    13. Ademais, o réu pugna pela desclassificação de sua conduta para os termos do art. 28 da Lei 11.343/06, pleito este que merece análise. Neste sentido, nem mesmo a alegada condição de usuário afasta a responsabilidade penal do apelante, pois o fato de ser usuário, por si só, não impossibilita os atos de mercancia de entorpecentes, porque, como se sabe, é comum usuários ostentarem as duas condições coma finalidade de manter o próprio vício. Ao alegar a posse de drogas para uso próprio, a defesa chama para si o ônus de provar tal fato, conforme disposição do art. 156, do CPP, o que, como visto, não ocorreu in casu. 



    14. Em análise da dosimetria da pena do réu, verifica-se que o Juízo sentenciante, quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e do art. 42 da da Lei n.º 11.343/06, na primeira fase, considerou desfavorável ao apelante as “circunstâncias do crime”, fixando a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 



    15. Relativamente à valoração da “natureza e quantidade da droga”, observa-se, conforme auto de apresentação e apreensão de pág. 16, que o réu detinha em sua residência 15 (quinze) papelotes de cocaína, cujo peso total aferido seria de 04 (quatro) gramas, sendo notório que tal substância atua a corroborar com a dependência química e psíquica, ocasionando graves efeitos à saúde física e mental do usuário, onde, muitas vezes, destrói a vida pessoal do indivíduo, no meio familiar e comunitário, além de fomentar diversas atividades criminosas, tratando-se de quantidade considerável, considerando a sua natureza e variedade. Dessa forma, mantenho a valoração negativa da referida circunstância judicial. 



    16. Na terceira fase, por mais que requeira a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33,§4º da Lei 11.343/06, este pleito do recorrente sequer merece ser conhecido, vez que há ausência de interesse recursal, pois já houve a aplicação deste dispositivo, em sua fração máxima, ao ser analisada a dosimetria da pena pelo Juízo sentenciante. 



    17. Desta forma, mantenho a pena definitiva estabelecida pelo juízo primevo, a saber 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, sendo o valor do dia-multa correspondente a 1/30 do salário-mínimo. Ressalte-se que, quanto a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, já houve este expediente por ocasião da sentença proferida pelo Juízo a quo, motivo pelo qual não há interesse recursal no pleito, não devendo, portanto, ser conhecido. 



    22. Recurso conhecido em parte para ser, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida. - (e-doc. 100, p. 1-4)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, X e LVII, da Constituição Federal (e-doc. 110).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência da Súmula 284/STF (e-doc. 120).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Isso porque, dentre o mais relevante, constato que no presente recurso extraordinário não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas, limitando-se o recorrente a apresentar preliminar formal genérica, sem qualquer fundamentação acerca da transcendência da controvérsia, o que claramente não preenche o requisito do art. 1.035 do CPC.



    6. Ressalto ser insuficiente a vaga e genérica afirmação de que há VIOLAÇÃO AO PRECEITO CONSTITUCIONAL DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICAIS, além das NULIDADES PROCESSUAIS SUSCITADAS, e já é motivo suficiente de Repercussão Geral. (e-doc. 110, p. 5).Tal passagem não atende ao requisito formal e específico de demonstração da efetiva existência de repercussão geral no caso concreto, de modo que, assim como redigida, a preliminar poderia ser utilizada em qualquer caso, tamanha a generalidade. Além disso, cabe ressaltar que o recurso extraordinário não se presta à análise de eventual afronta à legislação federal, matéria que constitui parcela significativa da argumentação recursal.



    7. Com efeito, o preenchimento desse requisito demanda a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. A ausência ou deficiência da preliminar, portanto, é óbice que impede a admissibilidade do recurso extraordinário, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. Aponto precedente:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator